Tribunal: TJMT
Processo: 1009866-95.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009866-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLYNTON ALVES - CPF: 034.469.521-28 (ADVOGADO), THAISSA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 039.593.871-64 (AGRAVANTE), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (AGRAVADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO PRESTAMISTA – FINALIDADE DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – ALEGADA DUPLICIDADE DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO RECONHECIDO NO TÍTULO JUDICIAL – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O título judicial executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4º), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015, art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009866-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: THAISSA CRUZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
THAISSA CRUZ DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques,
nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança de Prêmio Seguro Prestamista c/c Danos Morais Cumprimento de Sentença nº 1006688-40.2021.8.11.0002, ajuizada em face
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
,

que rejeitou o pedido de restituição dos valores adimplidos pela seguradora, no valor de R$ 53.755,11 (cinquenta e três mil setecentos e cinquenta e cinco mil reais e onze centavos).

Em suas razões recursais, a agravante relata que o Agravado não aguardou a fase de liquidação de sentença e, enquanto os autos estavam no Tribunal para julgamento do recurso de apelação da Agravante, adiantou-se e pagou diretamente ao Banco Bradesco S.A., sem apresentar documentação comprobatória adequada.

Expõe que o Banco Bradesco S.A. propôs ação de busca e apreensão contra o
de cujus
relacionado a mesma Cédula de Crédito Bancária objeto do litígio dos autos de origem, tendo as partes celebrado um acordo em 30/08/2021, quitando o bem em 03/09/2021.

Afirma que pretendia apresentar esses fatos na liquidação de sentença e apurar os valores devidos, mas o Agravado pagou diretamente ao Banco Bradesco S.A., quando deveria ter feito o depósito judicial na fase de liquidação de sentença.

Sustenta que “
trata-se de relação de consumo, no qual a solidariedade do Agravado e do Banco Bradesco S.A já foi reconhecido na própria sentença de mérito, na verdade o Agravado possui o direito de REGRESSO em desfavor do Banco Bradesco S.A, e NÃO a Agravante, elo mais fraco e hipossuficiente, entrar com outra demanda judicial para buscar um direito que já vem sendo perseguido
” (sic).

Argumenta que “
o Banco Bradesco recebeu os valores nos autos 100689-59.2019.8.11.0105 e os valores depositados pelo Agravado no id. 113869211, configurando o recebimento em duplicidade por CULPA DO AGRAVADO que não aguardou a fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, e por sua responsabilidade quitou a cédula bancária que já estava adimplida. Ressalta-se que o Agravado possuindo responsabilidade solidária, deveria aguardar a fase de liquidação de sentença e realizar o pagamento do prêmio em favor da Agravante”
(sic).

Assevera que “
o próprio juízo a quo NÃO CUMPRIU a sua decisão exarada, a qual determinou que a fase de liquidação apuraria os valores, aceitando o Agravado descumprir a decisão de mérito, realizando o pagamento diretamente ao Banco Bradesco S.A, quando deveriam os valores serem apurados e adimplidos nos próprios autos
” (sic).

Defende que “
o valor adimplido pelo Agravado no id. 113869214 no valor de R$ 53.755,11 (cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos), sejam revertidos em favor da parte Agravante, pois por Culpa do Agravado, o Banco Bradesco S.A recebeu em duas oportunidades, devendo o Agravado realizar novamente o pagamento, agora nos autos e em favor da Agravante
” (sic).

Por esses fundamentos, requer o provimento do recurso para “
reformar a decisão agravada, determinando em sede de cumprimento de sentença, que o Agravado promova o pagamento do valor do prêmio em favor da Agravante nos autos do processo, correspondente ao indicado id. 113869214, no valor de R$ 53.755,11 (cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos), devidamente atualizados”
(sic) (id. 209722187).

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado.

A parte agravada apresentou contraminuta em id. 212601698, aduzindo que “
a obrigação da seguradora no presente caso é proceder unicamente o pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento em favor da instituição financeira, em caso de morte ou invalidez
” (sic) e por consequência, pugna pelo desprovimento do recurso.

A agravante é beneficiária da assistência judiciária (id. 209775671).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 26/06/2024 a 28/06/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
THAISSA CRUZ DE OLIVEIRA
ajuizou Ação de Cobrança de Prêmio Seguro Prestamista e Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1006688-40.2021.8.11.0002 em face de
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
que fora julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a quitação/amortização da Cédula de Crédito Bancário n. 004.169.485, firmado entre Diego Lazzari e o Banco Bradesco S/A, consistente no contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, para aquisição do veículo Toyota Hilux (CD) SRV Top Série 4x4, cor branca, ano 2012, modelo 2012, placa FAN8262, respeitado o limite máximo previsto no certificado de segurado de R$300.000,00 (trezentos mil reais), a ser apurado em liquidação de sentença.

Nos autos originários e em sede recursal, esta Câmara proveu o recurso da autora a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), redistribuindo o ônus de sucumbência para que seja suportado apenas pela requerida e majorou a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Anteriormente ao julgamento do recurso de apelação, a seguradora, ora agravada, efetuou a juntada do comprovante de pagamento da condenação e da memória discriminada do cálculo, requerendo sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial para cálculo e emissão das custas finais, com a posterior intimação para o respectivo recolhimento.

A agravante apresentou cumprimento de sentença informando que que nos autos da ação de busca e apreensão nº 1000689-59.2019.8.11.0105 foi realizado acordo entre o Banco Bradesco e o Espólio de Diego Lazzari (que contratou o empréstimo), de modo que houve a quitação do contrato bancário, objeto da parte ilíquida da presente sentença, pela quantia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), com consequente baixa do veículo segurado.

Diante disso, relatou a exequente que a instituição bancária recebeu em duplicidade o saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário, por meio do acordo formalizado na ação de busca e apreensão e por meio do pagamento realizado pela executada (seguradora) diretamente à instituição financeira. Assim, entende que a parte executada lhe deve restituir os valores adimplidos pela seguradora, no valor de R$ R$ 53.755,11 (cinquenta e três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos).

A executada juntou comprovante de pagamento no valor de R$ 12.687,75 (doze mil seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), referente aos danos morais e informou que a parte ilíquida foi paga diretamente ao Banco Bradesco, conforme determinado na sentença, e pugnando para que os autos sejam encaminhados à contadoria judicial para apurar os valores relacionado ao dano moral.

A exequente impugnou o valor depositado, sob a alegação de que não foi acrescido 20% a título de honorários de sucumbência.

A executada apresentou impugnação à execução alegando que realizou depósitos nos autos anteriormente, os quais a exequente não computou, ocasionando assim o excesso da execução.

A exequente novamente reiterou os pedidos formulados no cumprimento de sentença.

Sobreveio a decisão agravada, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Pretende a exequente que a executada pague a quantia de R$ 82.076,10 (oitenta e dois mil, setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) referente à condenação imposta na sentença de ID 80453925 (parte ilíquida), além de danos morais e honorários sucumbenciais fixados pela instância superior, conforme r. acórdão de ID 113869219.

Com efeito, verifica-se da sentença que a parte requerida foi obrigada a promover a quitação da cédula da Cédula de Crédito Bancário objeto do litígio de ID 50203013, e assim o fez no dia 11.08.2022, conforme informado pela própria exequente e de acordo com o comprovante de pagamento juntado no ID 113869214, cumprindo assim, salvo melhor juízo, com a obrigação imposta na sentença.

A despeito do alegado acordo celebrado em ação de busca e apreensão, que teria por objeto a mesma cédula de crédito bancário em questão, deverá a parte exequente se valer de ação autônoma visando questionar o pagamento em duplicidade do empréstimo, notadamente em razão da ausência de informação acerca da quitação do indigitado acordo e pelo fato de ter sido a instituição bancária a beneficiária do recebimento em dobro de valores, e não a executada, que apenas cumpriu com sua obrigação imposta nos autos, não podendo, por isso, suportar as mazelas decorrentes de eventual irregularidade administrativa da instituição bancária.

Assim, como já dito, deverá a parte exequente buscar os meios legais para solucionar o impasse em questão, não se afigurando legítimo imputar novo pagamento à executada, quando esta já cumpriu sua obrigação imposta nestes autos.

De outra ponta, quanto à pretensão de danos morais, considerando a divergência dos valores apresentados pelas partes, determino que os autos sejam encaminhados ao digno Contador Judicial para que proceda a apuração do débito nos termos do acórdão (ID 113869219), da seguinte forma:

a) Dano moral no valor R$ 10.000,00 deverá ser corrigido pelo INPC a partir de 31.10.2022[1] que foi a data do arbitramento, bem como acrescido de juros de mora de 1,0% a.m. a partir da citação ocorrida em 04.05.2022.

Os valores deverão ser atualizados até o dia 31.03.2023, quando houve o depósito no valor de R$ 12.687,75 e ao valor apurado deverá ser acrescido o percentual de 20% relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 113869219).

Com a apuração do valor, promova nova atualização até o dia 02.06.2023, quando houve o pagamento no valor de R$ 2.000,00.

Em havendo saldo remanescente, este deverá ser atualizado até a data do cálculo.

Com a apresentação do cálculo, intimem-se as partes a seu respeito.

Ainda, considerando que a parte executada realizou depósito dentro do prazo legal, deixo de acrescentar multa e honorários advocatícios nessa fase”.

Pois bem.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada”
, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

O disposto no artigo 508 do Código de Processo Civil estabelece que, com o trânsito em julgado da sentença de mérito, não há como as partes alegarem qualquer outra questão ou defesa relacionada ao objeto da lide,
in verbis
:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

In casu
, o título executivo judicial já está formado, constituído pela sentença transitada em julgado que condenou a ora agravada requerida a quitação/amortização da Cédula de Crédito Bancário n. 004.169.485, firmado entre Diego Lazzari e o Banco Bradesco S/A, consistente no contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, para aquisição do veículo Toyota Hilux (CD) SRV Top Série 4x4, cor branca, ano 2012, modelo 2012, placa FAN8262, respeitado o limite máximo previsto no certificado de segurado de R$300.000,00 (trezentos mil reais), a ser apurado em liquidação de sentença e pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais.

Todavia, observa-se que “
o pagamento do valor do prêmio em favor da Agravante nos autos do processo
” não foi objeto de qualquer recurso interposto contra a sentença, nem mesmo aclaratórios, vindo a ser alegada pela parte recorrente somente em fase de cumprimento de sentença, sendo certa, pois, a ocorrência da preclusão consumativa.

Em casos como o presente, já decidiu essa Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO RECONHECIDO NO TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve obedecer fielmente ao título executivo judicial transitado em julgado, cumprindo às partes e ao julgador zelar pelo respeito máximo à coisa julgada, que, aliás, constitui garantia constitucional, de modo que incabível o pleito de compensação de crédito”.

(N.U 1008348-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

“
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS INDICADOS NA INICIAL - NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE COMETIMENTO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E DE BUSCA E APREENSÃO – MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL E NO RECURSO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO – PRECLUSÃO – COISA JULGADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

In casu, a parte não pode discutir novamente as questões afetas aos efeitos da sentença e nem outras matérias que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

O dispositivo do decisum, comando atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce.

In casu, deve ser mantida a decisão que determinou a apresentação dos documentos indicados na inicial - contrato, no prazo de 10 dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência e de busca e apreensão.

Recurso desprovido.”
(N.U 1012988-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

Ademais, sabe-se que o seguro prestamista tem como desígnio nao a concessao de uma indenizaç
ã
o, mas sim a quitaç
ã
o ou amortizaç
ã
o do débito
junto a financiadora
quando da ocorrê
n
cia de qualquer das circunstâ
n
cias estipuladas, no caso, a morte do contratante, não havendo em se falar em pagamento indenizatório para o segurado.

De mais a mais, o fato de ter sido reconhecida a responsabilidade solidária entre a seguradora e o banco nos autos de origem não afasta a necessidade de interposição de nova ação, pois a solidariedade não implica automaticamente na resolução incidental de questões complexas, que demandam uma instrução probatória detalhada, a qual não pode ser realizada nos estreitos limites de um cumprimento de sentença.

Nesse diapasão, verifica-se que o título judicial executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4º), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015, art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508).

Assim, incabível a adoção de medida diversa para o caso dos autos, uma vez que implicaria nítida violação à coisa julgada, sendo certo que o cumprimento de sentença não configura via adequada para sua demanda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024